Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-07.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autoras que pretendem a condenação do réu ao pagamento de indenização material. Requerido que, em sede de reconvenção, postula a condenação das requerentes ao ressarcimento das avarias causadas em seu veículo, além de indenização por danos morais. Improcedência da ação e da reconvenção. Apelo das autoras. Dinâmica do acidente não comprovada. Boletim de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autoras que pretendem a condenação do réu ao pagamento de indenização material. Requerido que, em sede de reconvenção, postula a condenação das requerentes ao ressarcimento das avarias causadas em seu veículo, além de indenização por danos morais. Improcedência da ação e da reconvenção. Apelo das autoras. Dinâmica do acidente não comprovada. Boletim de ocorrência que não se presta como prova à pretensão autoral, por conter apenas a versão unilateralmente declarada pela requerente. Versão apresentada pelo réu que revela dinâmica distinta da narrativa das autoras. Demais subsídios que não esclareceram, com juízo de certeza, a dinâmica do fato. Requerentes que não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.